Tribunal: TJMT
Processo: 1011407-03.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011407-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita, Valor da Causa, Provas, Prazo, Cabimento, Regularidade Formal, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), DARCI CAMBRAIA DE AVILA - CPF: 418.382.036-72 (AGRAVANTE), MONICA CHAVES DE AVILA - CPF: 371.149.486-20 (AGRAVANTE), VALERIA APARECIDA CASTRO RESENDE - CPF: 705.989.086-68 (AGRAVANTE), ANTONIO KREBER AVILA - CPF: 523.187.026-91 (AGRAVANTE), ANTONIO FERNANDO AVILA - CPF: 274.675.206-97 (AGRAVANTE), FABIOLA SANDY REIS DUTRA - CPF: 013.792.226-48 (ADVOGADO), RAMSES MACHADO RESENDE DUTRA - CPF: 073.622.826-80 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS FLORES MEDINA - CPF: 210.663.960-00 (AGRAVADO), CAMILA ADIERS MEDINA - CPF: 000.308.170-21 (AGRAVADO), ROSANE MARIA CAMARGO ADIERS - CPF: 402.083.460-15 (AGRAVADO), AMAZON CARBON S/S LTDA - ME - CNPJ: 08.812.881/0001-57 (AGRAVADO), ANTONIO MARCOS GULARTE - CPF: 604.484.151-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CELSO DE ÁVILA (AGRAVANTE), DARCI CAMBRAIA DE AVILA - CPF: 418.382.036-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE CLÉZIO ÁVILA (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ANTÔNIO JOSÉ CHAVES AVILA (AGRAVANTE), MONICA CHAVES DE AVILA - CPF: 371.149.486-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VALERIA APARECIDA CASTRO RESENDE - CPF: 705.989.086-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FERNANDO AVILA - CPF: 274.675.206-97 (AGRAVADO), ANTONIO KREBER AVILA - CPF: 523.187.026-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO JOSÉ CHAVES AVILA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CELSO DE ÁVILA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CLÉZIO ÁVILA (AGRAVADO), FABIOLA SANDY REIS DUTRA - CPF: 013.792.226-48 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), RAMSES MACHADO RESENDE DUTRA - CPF: 073.622.826-80 (ADVOGADO), AMAZON CARBON S/S LTDA - ME - CNPJ: 08.812.881/0001-57 (AGRAVANTE), ANTONIO MARCOS GULARTE - CPF: 604.484.151-00 (AGRAVANTE), CAMILA ADIERS MEDINA - CPF: 000.308.170-21 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS FLORES MEDINA - CPF: 210.663.960-00 (AGRAVANTE), ROSANE MARIA CAMARGO ADIERS - CPF: 402.083.460-15 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE JULGOU PREJUDICADO O INSTRUMENTAL EM RAZÃO DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO NA ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO INSTRUMENTAL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – DECISÃO QUE INDEFERIU GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Não obstante o esforço hercúleo da parte agravante, a decisão ora agravada não merece reparos. Isso porque, como dito na decisão monocrática ora combatida, houve a prolação de sentença de extinção, com a ressalva de que, como não foi dado processamento à inicial, fica a parte autora isenta das custas iniciais e honorários sucumbenciais.

Diante desse fato é que o referido recurso instrumental não foi conhecido, ou seja, em face da falta superveniente do interesse recursal.

Em que pesem as alegações ora alinhavadas pelo Agravante, não são elas suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Dessa forma, conforme ressaltado na decisão vergastada, resta patente a perda de objeto do Agravo de Instrumento em epígrafe, porquanto manejado contra ato judicial sobreposto por sentença posterior que lhe alterara o conteúdo, não sendo pertinente discussão e o conhecimento do instrumental.

Inclusive, já houve a interposição do Recurso de Apelação Cível pela ora agravante, sendo evidente a tentativa de burlar o Princípio da Unirrecorribilidade, que consagra a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por ESPÓLIO DE CELSO DE ÁVILA e OUTROS, em face da decisão deste Relator que não conheceu do seu recurso de Agravo de Instrumento ante a superveniente perda do objeto recursal.

Em suas razões, afirma que, conquanto a decisão de origem tenha trilhado pela extinção da demanda de origem, nos termos do parágrafo único do artigo 321, do CPC, tal fato por si só não seria suficiente para ensejar a decisão monocrática proferida, haja vista que a decisão de piso não transitou em julgado, cabendo ainda as vias recursais próprias para apreciar a matéria em questão.

Afirma que apresentaram Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, contra a sentença para que seja corrigida a equivocada premissa fática e/ou a omissão apontada.

Assim, requer o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, para fins de que seja reformada a decisão monocrática proferida reconhecendo, ao final, o mérito defendido no nosso recurso de Agravo de Instrumento, concedendo aos Agravantes o benefício da gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões da parte agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Compulsando atentamente os autos, a despeito do inconformismo da agravante, importa dizer que não foi trazido qualquer elemento novo de convicção passível de alteração do posicionamento adotado, permanecendo inalterado o quadro fático e jurídico que motivou a inadmissibilidade do agravo de instrumento, motivo pelo qual a decisão monocrática deve ser mantida em todos os seus termos.

Assim, por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, e obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do RITJMT, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Como dito, trata-se de Agravo Interno interposto por ESPÓLIO DE CELSO DE ÁVILA e OUTROS, em face da decisão deste Relator que não conheceu do seu recurso de Agravo de Instrumento ante a superveniente perda do objeto recursal.

Consta dos autos que a ora agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS, COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE nº 1001025-73.2022.8.11.0100, proposta em face de ANTÔNIO MARCOS GOULARTE e OUTROS, que indeferiu a justiça gratuita, vez que os autores não se enquadram na caracterização de pessoa hipossuficiente, havendo elementos suficientes que denotam a viabilidade de pagamento das custas de ingresso.

Nas razões do instrumental, alegou que (i) na forma do que dispõe o art. 99, caput c/c art. 105, caput, do CPC, asseveraram que não estão em condições de pagar as custas do processos e os honorários de advogado, por serem hipossuficientes na forma da lei, impossibilitando de arcar com as despesas processuais da referida demanda, tendo como custa/taxa de distribuição o valor estimado em R$ 107.895,00; (ii) não se vislumbra qualquer indício de boa situação financeira dos Agravantes; (iii) tratam-se de pessoas idosas, cada qual sobrevivendo com seus próprios e limitados recursos, muitos deles tratando em tratamento de saúde, o que impossibilitam inclusive de suportar as custas e taxas iniciais; (iv) os patrimônio e valores apontados pelo magistrado de origem, não foram vendidos e, por conseguinte, não foram partilhados a quem de direito, bem ainda, trata-se,

de um dos imóveis objeto desta ação, ocupada indevidamente pelos Agravados (Matrícula 18.121 – área rural de 290 ha), impossibilitando qualquer alienação sobre a mesma; (v) a decisão atacada é carente de fundamentação.

Nesses termos, pediu fosse concedida tutela antecipada recursal, vigente até o pronunciamento definitivo de mérito, ordenando via reflexa, que o juízo monocrático imponha regular andamento ao feito, sem a necessidade, neste instante, de recolhimento das custas iniciais e outras despesas.

No mérito, seja-lhe dado provimento, confirmando a tutela antecipada recursal deferida, para anular o ato decisório que ordenou o recolhimento das custas processuais e demais despesas processuais ulteriores, ordenando o regular processamento do feito.

O pedido de liminar recursal foi deferido para determinar que o magistrado de piso dê andamento normal do feito, independentemente do pagamento das custas devidas, até que esta situação seja analisada e decidida pela colenda Segunda Câmara Cível.

Quando da análise do mérito recursal, em consulta aos autos de origem, verificou-se a prolação de sentença de extinção do feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto dada a ausência do requisitos previstos no art. 319 e 320, do CPC, INDEFIRO a petição inicial nos termos do parágrafo único do artigo 321, do CPC, e por consequência JULGO e DECLARO EXTINTA a presente ação, sem julgamento do mérito, com suporte nos artigos 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Como não foi dado processamento à inicial, fica a parte autora isenta das custas iniciais e honorários sucumbenciais.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe.

Ficam as partes devidamente ADVERTIDAS de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou meramente protelatórios poderá ensejar a imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

P.I.C.” (ID 130386949 - origem)

Em razão disso, proferi decisão monocrática pelo não conhecimento do instrumental pela falta de interesse de agir superveniente ou perda de objeto.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

A assertiva ganha relevo porque, em consulta ao andamento processual da aludida Ação, verificou-se a existência de sentença que julgou extinta a lide, a seguir transcrita:

“(...) Diante do exposto dada a ausência do requisitos previstos no art. 319 e 320, do CPC, INDEFIRO a petição inicial nos termos do parágrafo único do artigo 321, do CPC, e por consequência JULGO e DECLARO EXTINTA a presente ação, sem julgamento do mérito, com suporte nos artigos 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Como não foi dado processamento à inicial, fica a parte autora isenta das custas iniciais e honorários sucumbenciais.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe.

Ficam as partes devidamente ADVERTIDAS de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou meramente protelatórios poderá ensejar a imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil. P.I.C” (ID 130386949-origem)

Dessa forma, a superveniência de sentença acarreta a inutilidade da discussão a respeito da decisão agravada, ficando prejudicado o recurso relativo à matéria, consoante pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA LIMINAR ATACADA VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA DO OBJETO RECURSAL. VÁRIOS PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo a doutrina jus-processual mais autorizada, as decisões liminares possuem eficácia de caráter provisório, por serem proferidas em juízo prelibatório, no qual não há discussão sobre o mérito da lide, o que significa que podem ser revogadas ou modificadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, bem como não fazem coisa julgada material: têm, portanto, finalidade apenas acautelatória e são ditadas pelo senso de precaução prudencial do Magistrado. 2. Assim, o Recurso Especial desafiado contra medida liminar perde o seu objeto, sobrevindo a Sentença de mérito, a qual, tomada com base em cognição exauriente, dá tratamento definitivo à controvérsia, tornando inútil qualquer discussão a respeito do cabimento (ou não) da tutela provisória; se a decisão final for no seu mesmo sentido, será esta absorvida por aquela, senão, tem-se por revogado o provimento judicial dado initio litis. Precedentes: AgRg nos EDcl no REsp 1.232.873/PE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 20.04.2012 e AgRg no Ag 1.322.825/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 03.02.2011. 3. Agravo Regimental de Raimunda Angelim Lopes Ferreira Gomes desprovido.” (AgRg no AREsp 98.370/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 20/06/2012)

Adverte-se que incumbe ao julgador, quando proferir sua decisão, levar em conta fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito superveniente à interposição do recurso, vista a necessária contemporaneidade da decisão com o estado de fato que a embasou, ou seja, persistência do interesse (art. 493 do CPC).

Com esses fundamentos, em decisão monocrática e nos termos do art. 932, III, do CPC, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso ante a falta de interesse de agir superveniente ou perda de objeto.” (ID 190580660)

Contudo, irresignada, a parte agravante interpôs o presente agravo interno,
requerendo o seu recebimento nos seus efeitos ativo e suspensivo, para fins de que seja reformada a decisão monocrática proferida reconhecendo, ao final, o mérito defendido no nosso recurso de Agravo de Instrumento, concedendo aos Agravantes o benefício da gratuidade da justiça.

Pois bem.

Não obstante o esforço hercúleo da parte agravante, a decisão ora agravada não merece reparos.

Isso porque, como dito na decisão monocrática ora combatida, houve a prolação de sentença de extinção, com a ressalva de que, como não foi dado processamento à inicial, fica a parte autora isenta das custas iniciais e honorários sucumbenciais.

Diante desse fato é que o referido recurso instrumental não foi conhecido, ou seja, em face da falta superveniente do interesse recursal.

Em que pesem as alegações ora alinhavadas pelo Agravante, não são elas suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Dessa forma, conforme ressaltado na decisão vergastada, resta patente a perda de objeto do Agravo de Instrumento em epígrafe, porquanto manejado contra ato judicial sobreposto por sentença posterior que lhe alterara o conteúdo, não sendo pertinente discussão e o conhecimento do instrumental.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECE DO RECURSO. DECISÃO OBJETO DO AI REVOGADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. Tendo em vista a revogação tácita da decisão combatida no Agravo de Instrumento, tal recurso não merece ser conhecido, uma vez que manejado contra ato judicial sobreposto por decisão posterior que lhe alterara o conteúdo, o que resulta na superveniente perda do interesse recursal do Recorrente e, por conseguinte, do objeto do Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido.” (TJ-DF, Agravo Interno nº. 0717153-04.2021.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 20/10/2021)

Ademais, em que pese a parte agravante alegue que opôs Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, contra a sentença para que seja corrigida a equivocada premissa fática e/ou a omissão apontada, fato é que os aclaratórios foram rejeitados em sentença datada de 27/11/2023.

Inclusive, já houve a interposição do Recurso de Apelação Cível pela ora agravante, sendo evidente a tentativa de burlar o Princípio da Unirrecorribilidade, que consagra a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024